Tribunal: TJPA
Processo: 0806828-51.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806828-51.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CRBS S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, C/C ART. 489, § 1°, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, só podendo ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

Assiste razão ao embargante quanto a ocorrência de omissão, eis que no julgamento do seu Agravo de Instrumento não foi analisado o seu argumento preliminar.

3.

O embargante defende que o juízo
a quo
proferiu decisão
ultra petita
ao conceder a tutela antecipada à agravada, contudo, pela análise dos autos de origem, constata-se que a liminar foi deferida nos estritos termos do pedido formulado.

4.

Assim, não obstante estar configurada a omissão, tal circunstância não se mostra apta a alterar a conclusão consignada no Acórdão embargado.

5.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para reconhecer a omissão suscitada pelo embargante e promover a integralização do Acordão, mantendo-o, contudo, em seu demais termos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do V. Acórdão de ID 2565989, que, sob a relatoria da saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

O embargante suscita a ocorrência de omissão no julgado por não ter sido examinada sua tese preliminar quanto à natureza
ultra petita
da decisão agravada.

Assim, requer o saneamento da omissão mediante a apreciação da referida tese recursal.

Contrarrazões apresentadas em petição de ID 2660010.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

O parágrafo único, inciso II, do supramencionado dispositivo, preconiza que haverá omissão quando a decisão incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC, entre as quais se destaca a prevista no inciso IV:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

(...)

Nesses termos, assiste razão ao embargante quanto a ocorrência de omissão, eis que no julgamento do seu Agravo de Instrumento não foi analisado o seu argumento preliminar de decisão
ultra petita
.

Com a finalidade de sanar o vício apontado, passo ao exame da tese recursal em comento.

O agravante, ora embargante, defende que o juízo
a quo
proferiu decisão
ultra petita
ao determinar, em caráter liminar, que o Fisco Estadual promovesse a alteração da situação cadastral da agravada para “Ativa Regular”, pois tal medida só seria cabível na hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do Código Tributário Nacional – CTN), o que não foi requerido pela agravada.

Contudo, pela análise dos autos de origem (processo n° 0862077-88.2018.8.14.0301), constata-se que a tutela antecipada (ID 10375153) foi deferida nos estritos termos do pedido formulado pela agravada (ID 9797956), o que afasta de pronto a alegação de que houve violação aos arts. 141 e 492 do CPC
[1]
.

Assim, não obstante estar configurada a omissão, tal circunstância não se mostra apta a alterar a conclusão consignada no Acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a omissão suscitada pelo embargante e promover a integralização do Acordão, mantendo-o, contudo, em seu demais termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Código de Processo Civil.

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Belém, 30/03/2021